Tribunal: STF
Processo: RHC 243443
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição. Atenuante da confissão espontânea. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Simões contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 850.008/MG (evento 40).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (eventos 6 e 8).



    No presente writ, a Defesa pleiteia a absolvição do paciente ante a ausência de provas para a condenação. Sustenta que as quantidades de droga e dinheiro apreendidas não autorizam o reconhecimento da traficância. Argumenta que “todas as justificativas para indicar a traficância são meramente circunstanciais, já que podem justificar também a mera condição de usuário, especialmente porque o recorrente não foi flagrado comercializando a substância, tampouco foram encontrados com ele instrumentos comuns à mercancia ilegal, tais como balança de precisão, cadernos de anotação, eppendorfs, calculadora, entre outros”. Defende a aplicação da atenuante da confissão. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pela aplicação da atenuante da confissão (evento 48).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. REVISÃO. NECESSIDADE DE REANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630/STJ. DESPROVIMENTO. 



    I - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. 



    II - Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, "não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.) 



    III - "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio." - Súmula n. 630/STJ. 



    IV - Em todas as oportunidades de falar nos autos, o acusado afirmou que portava a droga para consumo pessoal, não havendo, portanto, falar-se na aplicação da atenuante. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Não obstante, quanto à matéria de fundo, assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito de absolvição, tendo em vista que:



     “... o que avulta do contexto fático delineado pela Corte a quo, nos limites cognitivos de um habeas corpus, é a autoria delitiva em desfavor do paciente, ora agravante, mormente considerando que, "ao contrario do alegado, o fato de o apelante alegar ser usuário de drogas não desnatura, por si só, a prática do crime de tráfico de drogas, sendo certo que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para afastar a traficância. Importante registrar que, além dos entorpecentes, foi encontrada significativa quantia em dinheiro com o réu, que, no momento de sua prisão, encontrava-se em um ponto de venda de drogas" (fl. 43). 



    Ademais, é firme o entendimento deste Tribunal, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp n. 2.129.808/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe 14/12/2022). 



    Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, inviável em habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”



    Nesse prisma, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    Além disso, assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



    Sobre o reconhecimento da atenuante da confissão, restou consignado no ato dito coator que o paciente não confessou o crime, porquanto “em todas as oportunidades de falar nos autos, o acusado afirmou que portava a droga para consumo pessoal, o que esbarra no enunciado 630 da Súmula desta Corte, segundo o qual: "[a] incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’". 



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021); “Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus” (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); “Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015)” (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.3.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente